Tribunal: STF
Processo: ARE 1418429
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DO TESOURO DO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO CNJ QUE AUTORIZOU A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO AUMENTO. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01/01/2019. RESOLUÇÃO Nº 01/2015-TJRN. INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA À TÍTULO DE AJUSTE. ART. 37, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE E MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAJUSTE. LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO OBSERVADO. ABATE-TETO APLICADO DE MANEIRA EQUIVOCADA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. OBEDIÊNCIA AO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 93, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES (LC 643/2018). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    Vigora em nosso sistema jurisdicional a presunção de constitucionalidade das normas, de modo que a decisão proferida pelo CNJ, no sentido de que, quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos magistrados estaduais, restou tomada com base na competência que lhe é assegurada pelo art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, introduzido pela EC 45/2004, lhe permitindo dispor sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos membros da magistratura. Ainda, a decisão do CNJ e, por consequência, a Resolução 01/2015 do TJRN, firmam a autonomia e independência do Poder Judiciário Estadual, que ficará menos vulnerável às ingerências políticas na relação com os Poderes Legislativo e Executivo dos Estados, guardando perfeita compatibilidade com o princípio da separação dos poderes assegurado na Carta Magna. 



    Na forma da legislação pertinente, os Auditores Fiscais Estaduais se submetem ao teto remuneratório fixado no limite dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, os quais se submetem ao teto dos Ministros do STF. Destarte, como o teto dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte corresponde ao percentual fixado em 90,25% (noventa ponto vinte e cinco por cento) do valor dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, esse mesmo valor deveria ser pago os Auditores Fiscais do Estado, os quais passaram a ter proventos iguais aos dos Desembargadores, não sendo mais necessário aplicar o redutor, consoante decidido na sentença recorrida.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação aos arts. 18; 25, § 1º; 37, X e XI; e 93, V e IX, da CF/1988.



    O recurso não deve ser admitido. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 576.336-RG, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assentou que a matéria ora tratada não possui repercussão geral. Veja-se, por oportuno, a ementa do referido acórdão (Tema 81): 



     CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.



    Ademais, para dissentir das conclusões da Turma Recursal, imprescindível seria a análise dos fatos e provas, assim como da legislação infraconstitucional pertinente, providência que não tem lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido e sobre a mesma controvérsia: ARE 1.404.367/RN, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.407.925/RN, Relª. Minª. Presidente; e ARE 1.418.421/RN, Rel. Min. Luiz Fux.



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



     



          Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator